Tribunal: TJMT
Processo: 0017453-87.2017.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017453-87.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANANIAS AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 011.104.103-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 037.170.361-14 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANANIAS AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 011.104.103-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

OU IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível
,
nesta fase,
quando ficar provado que o réu não é o autor
ou
partícipe do fato
, e a impronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano.

A exclusão de qualificadoras só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
Bruno Henrique Arruda
, qualificado, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a denúncia, pronunciou-o como incurso nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente busca sua despronúncia, sob argumento de inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva, além da exclusão da qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. (ID: 171999212).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 171999214).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado tentado – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva: 1) Pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente – Inadmissibilidade – Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Almeja-se o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido – Inviabilidade – O afastamento das qualificadoras do crime só terá lugar quando elas se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no caso em apreço –
Pelo desprovimento do recurso
.”

(Id. 174505174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Bruno Henrique Arruda
, qualificado, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a denúncia, pronunciou-o como incurso nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal
, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, requer a absolvição do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob argumento de insuficiência probatória para a pronúncia.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2015, por volta das 18h00min, na Rua Carlos Eduardo, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Sinop/MT, o implicado Bruno Henrique de Arruda com manifesto ânimos necandi, impelido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Ananias Aguiar de Arruda, causando as lesões que deram ensejo ao prontuário médico encartado as folhas 60/125 que somente não foram a causa determinante de sua morte por circunstâncias alheia a sua vontade, conforme o boletim de ocorrência de folhas 04.

Estou apurado que a vítima possuiu uma dívida com o denunciado no valor aproximado de R$600,00 (seiscentos reais) referente a compra e venda de um veículo marca/modelo Ford Escort de cor azul.

Apurou-se que no dia do crime a vítima acompanhou sua convivência até a casa da sua avó sendo que ao chegar ao local ficou aguardando do lado de fora ocasião em que o acusado Bruno resolveu cobrar a dívida referente ao veículo.

Essa é dos altos que enquanto conversavam Ananias se alterou

com BRUNO que, de inopino,
sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva,
sacou de um revólver calibre .38 e desferiu cerca de 5 disparos contra ela causando-lhe os ferimento descrito no prontuário médico à fl. 93-v empreendendo fuga logo em seguida.

A motivação do delito torpe,
posto que fundaram em cobrança de dívida existente entre a vítima e o acusado.

Costa dos autos que o denunciado apenas não consumou seu intento delitivo qual seja ceifar a vida de Ananias por circunstância alheia sua vontade consubstanciada no fato de ter sido terceiros prestarem Socorro a vítima impedindo o resultado morte.

Interrogado pela autoridade policial Bruno confessou a prática delitiva.

...” (id. 171998174).

Objetiva a defesa a absolvição do acusado, sob argumento de que não há indícios de que seja ele o autor do crime. estando a pronúncia baseada apenas nas declarações da vítima.

Pois bem.

Para análise do alegado, transcrevo a decisão combatida:

“
Da materialidade e dos indícios de autoria delitivas

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de ID nº 43007236 - Pág. 13 e 35/39, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa ID nº 43007236 - Págs. 18 e 24, relatório de investigação de ID nº 43007236 - Págs. 25/30, prontuário médico de ID nº 43007236 - Pág. 72 a ID nº 43008413 - Pág. 19, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Ao ser inquirida em juízo, a vítima Ananias Aguiar dos Santos, asseverou que v
endeu um veículo para o acusado e este não efetuou o pagamento acordado e, por isso tentou matar o declarante. Informou que vendeu um veículo para o acusado, de modo que este ficou devendo uma quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), porém não cobrou o acusado. Informou que no dia do fato, ele e sua convivente estavam indo para a casa de sua sogra, tendo o acusado chegado ao local procurando pelo depoente, de modo que o recebeu e sentou-se para conversar com ele, tendo sido alvejado pelos disparos em seguida. Informou que foi atingido no rosto, no pescoço, na cabeça e em outras regiões do corpo. Questionado se o acusado falou sobre o que queria conversar com o depoente na ocasião, respondeu que não, dizendo que apenas abriu o portão e pediu para se sentar para conversarem, momento em que foi atingido pelos disparos. Indagado se foi atingido de surpresa, respondeu afirmativamente, pois não estava esperando. Informou que foram seis disparos e, quando indagado se a motivação seria a dívida proveniente da venda do veículo, respondeu que sim, pois não tinha outro motivo. Perguntado se havia cobrado o acusado, declarou que aquele afirmou que havia vendido o veículo para um terceiro, o qual não tinha pagado o valor devido, sendo que o depoente ficou aguardando o pagamento. Informou que, certo dia, estava com sua esposa e o acusado lhe mostrou uma arma de fogo, falando que era bonita, tendo o depoente respondido que não tinha interesse. Perguntado se esse fato tinha acontecido no mesmo dia, mais cedo, respondeu afirmativamente e que estava na companhia de Vanessa, sua convivente na época. Indagado se o valor da dívida seria em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais), respondeu afirmativamente. Questionado sobre o momento do fato, após ser atingido pelos disparos, disse que somente se lembra de sua convivente vindo em sua direção e, após, acordou no hospital. Declarou que fez uma cirurgia na região da cabeça e no abdômen. Indagado se saberia informar se o acusado havia fugido após os fatos, respondeu que soube, por meio de um primo, que o acusado havia se evadido da cidade, mas que não o viu mais. Esclareceu que, logo após a prática do delito, o acusado empreendeu fuga. Perguntado se conseguiu identificar o tipo da arma que o acusado utilizou, disse que era uma arma média/grande e que não recebeu o valor da dívida, pois foi embora para o Maranhão e não teve mais contato com o acusado. Esclareceu que não teve outra divergência com o acusado. Informou que no dia do fato, estavam na residência a avó de sua convivente, uma tia dela e algumas crianças da família. Afirmou que foi uma tragédia e que teve atendimento médico rápido graças à sua convivente na época. Questionado com o que o depoente trabalha, respondeu que vende peixes e que teve sequelas no braço, decorrente dos disparos. Perguntado quanto tempo ficou internado, disse que não se recordava e que na ocasião perdeu muita massa encefálica. Indagado de onde conhecia o acusado Bruno, disse que era em Sinop, mas não lembrava o local. Indagado se recordava o modelo do veículo que havia vendido para o acusado confirmou que era um Scort, de cor azul. Perguntado se cobrou o acusado alguma vez, disse que somente uma vez, mas que o acusado lhe disse que tinha vendido o veículo para um terceiro e que não havia recebido o valor correspondente à venda. Perguntado se o acusado havia lhe ameaçado com uma arma de fogo, disse que ele não tinha ameaçado, mas tirou uma arma e mostrou para o depoente, mas não apontou, nem proferiu nenhuma frase de tom ameaçador. Questionado se havia cobrado o acusado mais uma vez, disse que não, bem como que não tinha se encontrado com o acusado outra vez. Informou que no dia do fato, não havia cobrado o acusado, negou que o acusado tive lhe ameaçado ou que tivessem brigado na data. Esclareceu que não pressionou o acusado para lhe pagar e que não tinha outro motivo para eles brigarem. Questionado sobre a arma que o acusado utilizou, disse que era de cor preta. Perguntado se saberia informar as características físicas do acusado, respondeu que ele era branco, magro, da mesma altura que o depoente. Questionado se a convivente do depoente conhecia o acusado, ou se havia se relacionado com ele, respondeu que não. Indagado há quanto tempo conhecia o acusado, respondeu que não fazia muito tempo, pois o acusado havia lhe procurado para comprar o veículo. Perguntado se quando cobrou o acusado, se exaltou ou ameaçou o acusado, respondeu que não e que não haviam discutido ou brigado por causa disso. Esclareceu que quando recebeu o acusado na residência, nem chegaram a conversar e que somente pediu que o acusado o seguisse até uma mesa que ficava mais distante, pois havia crianças no local, e que quando se sentou e virou em direção ao acusado este já estava com a arma apontada para o depoente. Disse que não teve outro motivo para a ação do acusado e que não discutiram sobre a dívida, nem outra questão.

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Vanessa Ramos da Silva declarou que
na época era convivente da vítima e que no dia do fato, viu uma pessoa chamando pela vítima e logo ouviu os disparos de arma de fogo, sendo que saiu para ver o que se tratava. Declarou que ouviu cinco disparos e que a vítima estava caída quando chegou, oportunidade em que visualizou o acusado saindo do local, sendo informada por um terceiro que se tratava do acusado Bruno. Indagada quem seria o terceiro, informou não saber. Perguntada sobre uma dívida referente a um carro Ford Scort, respondeu que se recordava que a vítima havia comprado um veículo dessa marca/modelo, de cor azul. Prosseguindo, disse que o acusado foi até a residência da vítima Ananias e o chamou, tendo a depoente ouvido os disparos de arma de fogo. Informou que logo que saiu para ver o que tinha acontecido, viu o “Bodó” e este lhe disse que quem havia efetuado os disparos teria sido o acusado Bruno. Perguntada se conhecia o acusado, respondeu negativamente e quanto à negociação do veículo, relatou que a vítima não comentou com ela, não sabendo informar detalhes, nem se a vítima ficou devendo algo ao acusado. Informou que não sabia se quem estava devendo uma quantia em dinheiro seria o acusado ou a vítima, pois já havia passado muitos anos desde o fato. Informou que não conhecia o acusado pessoalmente e que sabia apenas dessa transação do veículo, mas não sabia muitos detalhes. Questionada se ouviu o acusado e a vítima conversando antes dos disparos, respondeu que o acusado chamou a vítima para conversar e a depoente não presenciou a conversa. Declarou que viu quando um homem foi à residência e chamou pela vítima, porém não conhecia o acusado Bruno, mas que “Bodó” chegou logo depois do acontecido e afirmou que teria sido o acusado Bruno quem havia efetuado os disparos em face da vítima. Indagada se viu se o acusado estava armado, respondeu que não viu e somente ouviu os disparos, sendo que quando foi para a área externa da residência, o acusado já estava longe. Questionada sobre um dia em que Bruno teria se encontrado com a declarante e a vítima, tendo sido mostrada a arma de fogo, respondeu que nesse dia, encontraram com um rapaz, de cor branca, não sabendo dizer se era o acusado Bruno, porém que naquele dia, o rapaz mostrou um revolver para a vítima, dizendo que era “bom mesmo”. Declarou que em outro dia, estava chegando na residência de sua avó, com a vítima, quando chegou um rapaz de bicicleta, sendo o mesmo que havia mostrado o revolver para a vítima antes. Afirmou que a vítima ficou conversando com esse rapaz, pedindo para a depoente entrar na residência e deixá-los conversando lá fora. Na sequência, ouviu os disparos de arma de fogo, tendo saído para ver o que havia acontecido, de modo que viu a vítima caída e viu o acusado correndo, tendo o “Bodó” chegado na sequência, juntamente com uma ambulância. Indagada se após o fato teve notícias do acusado ou do “Bodó”, respondeu que não, bem como que não manteve o relacionamento com a vítima. Informou que na época a vítima ficou em coma, por mais de um mês, em razão dos disparos de arma de fogo. Perguntada se a vítima estava armada no dia do fato, respondeu negativamente. Questionado pela Defesa se a vítima andava armado, respondeu que sim e que na época ele “mexia com coisa errada”. Perguntada se foi a depoente quem indicou o nome do acusado na Delegacia, respondeu que não e nem tinha o CPF dele, pois não o conhecia. Indagada como chegou à conclusão de que seria o Bruno, respondeu que em razão de “Bodó” ter falado que se tratava de Bruno, ela apenas replicou a informação. Indagada se sabia se Bruno tinha apelido, respondeu que não, que não sabia se era alto ou baixo, gordo ou magro, cabeludo ou careca. Perguntada se lhe fosse mostrada uma fotografia se ela reconhecia, respondeu negativamente, pois havia se passado muito tempo. Perguntada se questionou a vítima se o autor dos disparos seria Bruno, respondeu que não. Questionada se depois dos fatos não havia se encontrado com a vítima, respondeu que a família dele o teria levado para o Maranhão.

Por outro lado, ao serem ouvidos na fase judicial, os Policiais Militares Silvio Augusto Carvalho Carneiro, Francisco Aparecido Souza Aráujo e Thiago Maciel, declararam não se recordar dos fatos.

Em Juízo, fora inquirida, ainda, a testemunha Alzenira Batista de Oliveira, a qual declarou que não sabia explicar o que havia acontecido, relatando que nunca tinha visto o acusado. Informou que no dia do fato, a vítima e sua neta Vanessa foram à sua residência, sendo que a depoente foi se deitar e depois ouviu um barulho, que pensou ser “bombinhas”. Em seguida, Vanessa foi ao seu encontro lhe contando que a vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo, sendo que somente viu a vítima de longe. Informou que Vanessa estava no quarto juntamente com a depoente, de modo que não viu o momento em que o fato aconteceu. Declarou que a vítima não correu para dentro da sua residência, que estava no quintal, mas era perto. Informou que a vítima estava com o pé quebrado na época, e que ele foi embora para o Maranhão. Perguntada se alguém havia falado quem havia desferido os disparos em face da vítima, informou que não ouviu falar de nomes.

Durante seu interrogatório, o acusado Bruno Henrique de Arruda fez o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Quanto ao pedido de impronúncia, não merece prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputado ao acusado, conforme acima explanado, em especial aos depoimentos supratranscritos, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação
. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 5. In casu, as instâncias de origem pronunciaram o ora agravante por entender haver elementos probatórios suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitória e judicial. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.648.540; Proc. 2020/0011110-0; RO; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA DESPRONÚNCIA – TESE A DIZER COM AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – ÁLIBI QUE NÃO RESTOU CABALMENTE COMPROVADO – PROVAS APTAS A EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEXO PROBATÓRIO QUE SUSTÉM AS VERSÕES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA – DÚVIDA OBJETIVA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação
, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação, de sorte que sobejando dúvida a respeito do envolvimento do acusado na prática delitiva, impositiva a submissão do feito ao Tribunal do Júri. (TJMT - RSE 95115/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) [DESTAQUEI]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DA CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA APTOS À SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – (...) PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, o Tribunal do Júri, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. Prevalece, nesta fase, o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, em detrimento da aplicação do
in dubio pro reo
, sendo possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, mormente quando não descaracterizadas em juízo, tendo em vista que
a decisão não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação
, circunstância autorizadora da mitigação à regra prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal; (...)

(TJMT - RSE 82938/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017) [DESTAQUEI]

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o
princípio do in dubio pro societate
, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não do acusado, conforme o entendimento jurisprudencial:

(...) SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte,
no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 986566/SE, 2ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 21.08.2017, unânime, DJe 30.08.2017). [DESTAQUEI]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, em razão de suposta cobrança de dívida existente entre ele e a vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, o acusado, de
inopino,
sacou um revólver e efetuou cerca de 05 (cinco) disparos em face da vítima, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível
a
exclusão
das qualificadoras
na
decisão de pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto,
a
decisão acerca
da
sua caracterização ou não deve ficar
a
cargo
do
Conselho de Sentença, uma vez
que
não se pode usurpar
do
Tribunal
do
Júri o pleno exame
dos
fatos
da
causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - Habeas Corpus nº 410.148/RS (2017/0186921-8), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017).

Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE (...) Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio in dubio pro societate. (...) Ordem não conhecida. (STJ - Habeas Corpus nº 295.547/RS (2014/0125117-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer. j. 30.06.2015, DJe 04.09.2015).

PROCESSUAL PENAL - RECURSO ESPECIAL - ART. 121, § 2º, IV DO CP - REEXAME E REVALORAÇÃO DE PROVAS - pronúncia - 'IN DUBIO PRO SOCIETATE'. I - (...). II - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio 'in dubio pro societate' (Precedentes). III - Na hipótese vertente, o v. acórdão atacado, ao confirmar a r. decisão que havia impronunciado o recorrido, não evidenciou ser abusiva e despropositada a acusação. Desse modo, configurada a dúvida sobre a participação do recorrido nos fatos em apuração, deve-se levar a solução da causa ao Tribunal Popular, constitucionalmente encarregado desta missão ('ex vi' art. 5º, inciso XXXVIII, da CF). Recurso especial provido. (STJ - RESP. 878.334-DF - 5ª T. - Rel. Min. Felix Fischer - DJU 26.02.2007 - P. 639).

Em tempo, embora
no dispositivo da denúncia tenha constado somente
a imputação do acusado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a inicial acusatória descreve o delito em sua modalidade tentada, nos seguintes termos: “consta dos autos que o denunciado apenas não consumou seu intento delitivo, qual seja, ceifar a vida de Ananias, por circunstância alheia a sua vontade, consubstanciada no fato de terceiros prestarem socorro a vítima, impedindo o resultado morte”.

Logo, tem-se que o caso em testilha reclama a aplicação da regra descrita no artigo 383 do Código de Processo Penal
[1]
para incluir na tipificação do crime imputado ao réu o artigo 14, inciso II, do Código Penal, apenas para fim de sanar erro material.

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento da qualificadora nesse momento processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA
brasileiro, convivente, nascido aos 02/11/1992, natural de Cuiabá/MT, inscrito no RG nº 2190829-0 SSP MT e CPF 037.170.361-14, filho de Lucilene Maria de Arruda, residente e domiciliado à Rua Dombeias, 685, Jd. das Oliveiras, Sinop/MT, conforme informação extraída dos autos de execução nº 00099277920118110015, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c artigo 14, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Por fim,
determino a realização do exame de corpo de delito indireto da vítima
, devendo encaminhar-se o seu prontuário médico à Politec para elaboração do laudo.

Outrossim, nos termos do art. 413, §3° do Código de Processo penal, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Intimem-se, nos termos do artigo 420 do CPP.

...”
(Id. 171999206).

A impronúncia está prevista no art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou o crime.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a impronúncia do réu diante da existência de dúvidas quanto a sua inocência.

Cabe aos jurados a análise da autoria por parte do recorrente na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Por outro lado, a absolvição sumária tem previsão legal no art.
415
do
CPP
:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art.
26
do Decreto-Lei no
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Diante das provas produzidas até essa fase processual, reforço que, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a inocência do pronunciado, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de absolvição sumária ou impronúncia do recorrente.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, a Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que no caso não se verifica. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.

PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se ao sentimento de vingança pela repreensão sofrida com a atitude ofensiva do agente com relação à sua esposa e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

3. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020)”

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando se constata que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 83, também é o caso de incidência da Súmula n. 7, ambas do STJ. 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido"

(AgRg no AREsp 813.200/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016).”

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

BRUNO HENRIQUE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023